Tribunal: TJSP
Processo: 0017375-56.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. – PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEIÇÃO – Foram adequadamente descritos os fatos imputados ao réu, assim como sua capitulação. MÉRITO. Apuração de falta disciplinar. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Manutenção. Infração e autoria devidamente configurados. Pedido de sobrestamento do feito pois imputados fatos que em tese

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. – PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEIÇÃO – Foram adequadamente descritos os fatos imputados ao réu, assim como sua capitulação. MÉRITO. Apuração de falta disciplinar. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Manutenção. Infração e autoria devidamente configurados. Pedido de sobrestamento do feito pois imputados fatos que em tese caracterizariam o delito de dano ao patrimônio público. Desnecessidade. Agravante condenado pela falta grave de desobediência aos agentes penitenciários e independência entre esferas penal e administrativa. Decisão mantida. Recurso não provido.